Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747938-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: PEDRO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra decisão proferida nos autos da ação comum ordinária no 0707249-97.2025.8.07.0006, no qual contende com PEDRO PEREIRA DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, o magistrado indeferiu o pedido de envio de ofício ao NATJU e à ANS, a fim de apurar a necessidade da técnica robótica pleiteada, baseada em evidências científicas (ID no 252568920): “Decisão de saneamento e organização processual ao Id 246076773. A parte autora não indicou provas a produzir. A parte ré pretende a expedição de ofício ao NATJUS e à ANS, a fim de apurar a necessidade da técnica robótica pleiteada, baseada em evidências científicas. Decido. O NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, objetiva auxiliar o Judiciário com notas e pareceres técnicos a respeito dos medicamentos e procedimentos de saúde. Os pontos controvertidos fixados e as questões indicadas pela parte ré são de ordem técnica. A expedição de ofício ao NATJUS não é adequada no presente caso, visto que o CNJ disponibiliza sistema público de consulta a pareceres e notas técnicas do NATJUS, o qual pode ser acessado pelo site https://www.pje.jus.br/e-natjus/. Da mesma forma as portarias e diretrizes da ANS são de acesso público. Portanto, cabe ao réu trazer aos autos os elementos necessários, na forma de prova documental. Indefiro, portanto, o pedido de expedição de ofício. Faculto ao réu a apresentação dos documentos. Prazo: 15 dias. Em caso de inércia, anote-se conclusão para sentença.” Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a sustação da decisão proferida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento e, no mérito, o deferimento da produção de prova suscitada. Sustenta tratar o caso de procedimento não coberto pelo rol da ANS e pelo contrato de plano de saúde ao qual se vincula o autor/agravado, e tendo em vista as fraudes e direcionamentos os quais repercutem em severos prejuízos à solvência dos planos de saúde e manutenção do tratamento de seus outros beneficiários, é indispensável a dilação probatória no presente caso, com o acionamento do Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS) do Tribunal de Justiça. Requer o envio de ofício ao NATJUS e à ANS para manifestação acerca da obrigatoriedade da cobertura de tratamento eletivo de reabilitação química por uso de drogas ilícitas. Aponta ferir a decisão denegatória o princípio da ampla defesa, permitindo-se a recorribilidade por restar demonstrada a urgência decorrente na inutilidade do julgamento da questão. Aduz não possuir cobertura obrigatória no rol da ANS a assistência robótica solicitada, não havendo respaldo legal para impor às operadoras de autogestão, como a Postal Saúde, o custeio de tratamentos ou procedimentos que não estejam previstos no rol da ANS – especialmente com relação à assistência robótica, a qual não foi reconhecida como de cobertura obrigatória pelas normas de saúde suplementar. Dessa forma, expedição de ofício ao NAT JUS e à ANS para manifestação acerca da obrigatoriedade de reembolso de procedimento cirúrgico realizado por meio da técnica robótica, comprovará a ausência de obrigatoriedade da agravante de custear tratamento não previsto no rol da RN 465/2021 da ANS. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória a qual pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão na qual indefere a prova requerida, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). Além disso, conforme ressaltou o magistrado, as diretrizes da ANS são acessíveis ao público, sendo desnecessário o envio de ofício para que o órgão se pronuncie acerca da obrigatoriedade do procedimento. Os pontos controvertidos levantados pelo agravante são de ordem técnica, os quais podem ser elucidados mediante consulta de pareceres e notas técnicas. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 14:41:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador